Tribunal: STF
Processo: Rcl 70810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Cristina Sales contra decisões proferidas pelo Desembargador Relator Ronaldo Marques Valle do TJPA, nos autos da Apelação Criminal nº 0009772-90.2006.8.14.0401, e pelo Ministro Relator Messod Azulay Neto, nos autos do AREsp 2.363.720/PA (2023/0171488-0), sob o fundamento de ofensa aos seguintes julgados desta Corte: HC 89.686/SP, HC 96.058/SP, RHC nº 90376/RJ, ARE 1458355/PR e ARE 1007185/PI. 



    Depreende-se dos autos que a reclamante foi condenada pelo crime do art. 312, caput, do Código Penal, com pena fixada em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multas, além da perda do cargo público. 



    Posteriormente, em recurso de apelação, o TJPA reformou parcialmente a sentença condenatória para redimensionar a pena imposta e afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º do CP. Todavia, manteve a condenação por peculato, restando fixada a pena definitiva imposta em 4 (quatro) anos. 



    A reclamante alega em síntese, que:  



    “(...) existem inúmeras nulidades na ação penal, o que foi originado pela nulidade do PAD, que por sua vez, contaminou todas as demais provas geradas no decorrer do processo penal. Além disso, a r. decisão monocrática de fl. 850 (e-STJ), bem como o acórdão de fl. 911 (e-STJ), que respectivamente negaram seguimento ao AResp e ao AgRg, foram equivocadas, tendo em vista que inexiste a irregularidade processual apontada nas decisões, as quais resultaram em claro cerceamento de defesa, além de ofensa ao princípio da primazia pelas decisões de mérito recursais. 



    Por fim, ressalta-se que a decisão proferida pelo STJ, ora atacada, consiste em grave violação aos precedentes já firmados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, bem como, por este Supremo Tribunal Federal (...)”. (edoc. 1, p. 10) 



    Ao final, requer,



    “o CONHECIMENTO E TOTAL PROVIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, para conceder a LIMINAR requerida, nos termos dos artigos 156, 158 e 161, inciso I, II, III e parágrafo único do RISTF c/c o artigo 989 do CPC, convertendo ao final, a concessão em DEFINITIVA, de modo a: (I) suspender o curso da ação penal, na forma no artigo 158 do RISTF; (II) avocar para si conhecimento do processo determinando que lhe seja remetido com urgência os autos da ação penal e do agravo em recurso especial interposto; (III) CASSAR E SUSTAR de imediato os efeitos da Sentença de 1º grau (id. 9063431 – p. 1 a 12) e do Acórdão id. 9063434 (p. 19) e id. 9063435 (p. 15), proferido pelo TJPA, considerando os precedentes firmados pelo HC 89.686 / SP; HC 96.058 / SP e no RHC: 90376 / RJ - STF, declarando, assim: 



    a) a NULIDADE DA AÇÃO PENAL Nº 0009772- 74.2006.8.14.0401, ab initio, com fulcro no art. 564, inc. IV do Código de Processo Penal, e a consequente ABSOLVIÇÃO de ANA CRISTINA SALES, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada, tendo em vista que as provas nulas obtidas no PAD 781/2005-CGP/SUSIPE foram emprestadas à referida ação penal e contaminou todos os demais elementos de prova dela decorrentes; 



    b) caso assim não entendam Vs. Exas., requer a NULIDADE DO AÇÃO PENAL Nº 0009772-74.2006.8.14.0401 ab initio, com fulcro no art. 564, inc. IV do Código de Processo Penal, e a consequente ABSOLVIÇÃO de ANA CRISTINA SALES, tendo em vista que não foi oportunizado à reclamante a apresentação da Defesa Prévia prevista no art. 514 do CPP para servidores acusados de crimes funcionais, o que é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564 do CPP e do HC 89.686/SP e HC 96.058/SP da Suprema Corte; 



    c) que seja afastada a pena de perda do cargo público.



    II – Caso não entendam Vs. Exas. pela nulidade da ação penal e demais atos subsequentes, exposta no tópico anterior, requer seja CONHECIDA E TOTALMENTE PROVIDA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fulcro nos artigos 992 e 993 do Código de Processo Civil, aplicados em analogia ao processo penal, para CASSAR E SUSTAR de imediato os efeitos dos ACÓRDÃOS DE FL. 849 (E-STJ) E FL. 911 (E-STJ), que respectivamente negaram seguimento ao Agravo em Recurso Especial e Agravo Regimental, afim de que: 



    a) seja reconhecida a NULIDADE do acórdão fl. 849 (AREsp 2.363.720-PA/STJ), que contrariou frontalmente precedentes do STF (ARE 1007185/PI e ARE 1458355/PR, HC 87510/MG, ARE 645694/DF e HC 83412/GO todas do STF), e como consequência, que o Agravo em Recurso Especial seja conhecido e, no mérito, provido; b) caso assim não entenda, que seja reconhecida a NULIDADE do acórdão fl. 911 (AREsp 2.363.720-PA/STJ), que contrariou frontalmente precedentes do STF (ARE 1007185/PI e ARE 1458355/PR, todas do STF), e como consequência, que o Agravo Regimental seja conhecido e, no mérito, provido”. (edoc. 1, p. 42-43)



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma nos HC 89.686/SP, HC 96.058/SP, RHC nº 90376/RJ, ARE 1458355/PR e ARE 1007185/PI, por se tratarem de decisões desta Corte destituídas de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de  24/03/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,  DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente